Tribunal: TJMT
Processo: 1018646-58.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018646-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO - CPF: 071.522.181-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33, “CAPUT”, DA LEI 11.343/2006) –
IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
–
DECRETO FUNDAMENTADO
NA ORDEM PÚBLICA –
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (DEZ TABLETES DE
CANNABIS SATIVA
“MACONHA” E UMA PORÇÃO GRANDE DE COCAÍNA) – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.º 25, DA TCCR/TJMT – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS, INCLUSIVE, CONDENAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO EM DELITO DA MESMA NATUREZA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (COMANDO VERMELHO - MT)
–
COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES –
NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresentada a materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para

garantir a ordem pública, haja vista da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da existência de diversos registros criminais, inclusive, condenação transitada em julgado por delito da mesma natureza, e diante do seu suposto envolvimento com
organização criminosa (Comando Vermelho – MT),
modo a demonstrar que a manutenção da custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.
(Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT)

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcos Eduardo Santos Luciano
, qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do
Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Extrai-se, em síntese, que no dia 17/04/2023 o paciente foi preso em flagrante, supostamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em audiência de apresentação, realizada no dia 19/04/2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob fundamento em resguardar a ordem pública.

Alega ausência de fundamentação idônea para embasar prisão preventiva do beneficiário, tendo em vista que se baseou em gravidade abstrata do crime, não havendo demonstração da periculosidade social do agente.

Pondera que o presente caso se encaixa na imposição de medidas cautelares alternativas a prisão (art. 319 do CPP), inclusive, o monitoramento eletrônico já é o suficiente para inibir.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Marcos Eduardo Santos Luciano
,
determinando revogação da prisão preventiva, expedindo imediatamente o competente alvará de soltura e, caso não seja esse o entendimento, a imposição de medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP); no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo. (Id. 178547663)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora
. (Id. 179208180)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
179399661)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 181117669)

Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – localização de quantidade considerável de substancia entorpecente – 10 (dez) tabletes de maconha e 01 (uma) porção grande de Cocaína - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade e nocividade da substância apreendida – possível ligação com a Organização Criminosa Comando Vermelho – sólido risco ao meio social – Enunciado nº 25/TCCR-TJMT - risco de reiteração delitiva – Paciente que possui outros registros criminais, inclusive, condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão -
Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Eduardo Santos Luciano
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de
Colniza/MT, aqui apontando como coator.

Extrai-se nos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17/04/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n. 11.343/2006).

Já no presente
writ
, busca-se pela a revogação da custódia cautelar do beneficiário, alegando ausência de fundamentação idônea para amparar o decreto prisional, se baseando somente na gravidade abstrata do crime, não havendo demonstração da periculosidade social do agente.

Verifica-se na denúncia que: “
aos 17 de abril de 2023, a guarnição da Polícia Militar foi informada que no estabelecimento comercial acima mencionado, chegou uma caixa contendo substâncias entorpecentes, que esta não pertencia ao Guilherme (a qual foi endereçada). Diante disso, dirigiu-se ao Batalhão da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.

Nesse lapso temporal, o denunciado dirigiu-se ao estabelecimento comercial perguntando da referida caixa, alegando que a mesma tinha sido entregue naquele estabelecimento.

Em seguida, a Polícia Militar foi novamente acionada e informada das características do denunciado, a qual logrou êxito em prendê-lo nas localidades.

Infere-se, ainda, que o denunciado tem conduta criminal habitual e pertence a facção criminosa “Comando Vermelho”.

Somente para ressaltar que dentro da referida caixa foi localizado:
“10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha e 01 (uma) porção grande com substância análoga à cocaína) ”.

Realizada audiência de apresentação, no dia 19/04/2023, autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando da seguinte forma:

“[...]No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas/insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explico. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão preventiva, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5º da Constituição Federal.

Como toda providência cautelar, a prisão preventiva exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis. Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante (ID 115468552), boletim de ocorrência (ID 115468995), termo de declarações das testemunhas (ID 115468997; 115468999; 115469000; 115469001) e laudo de constatação preliminar de drogas (ID 115469007).

O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo(a) flagrado(a), vez que o delito em pauta gera deveras diversos prejuízos a sociedade como um todo. Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Nota-se que o custodiado fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Frisa-se que da folha de antecedentes do custodiado (ID 115478237) nota-se que há anotações de outras passagens, inclusive por tráfico, o que conforme entendimento dos tribunais superiores indica concreto risco de reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

[...]

Corroborando com as circunstancias supra, são os depoimentos testemunhais. Vejamos:

Diego Henrique Caxias Macedo: “[...]QUE diante do relato o depoente deslocou até a padaria DOIS MIL constatando que o produto dentro da caixa era droga; QUE foi localizado a quantidade de 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha e 01 (uma) embalagem com substância análoga à cocaína; QUE então fez apreensão do material e a vítima compareceu na companhia da polícia militar para registrar o ocorrido; QUE durante a confecção do boletim de ocorrência recebeu uma outra ligação da comunicante relatando que um rapaz de porte magro, vestindo uma camiseta do time do Flamengo havia ido até seu comercio procurando pela encomenda entregue para Guilherme; QUE a guarnição composta pelo Major PM Machado e SD PM Henrique deslocaram até o local e avistou o suspeito com as características relatadas pela comunicante em frente ao laboratório labor clin; QUE que foi feito a abordagem e a condução do suspeito para lavrar o boletim ocorrência; QUE o suspeito conduzido tem passagens por tráfico de drogas e é conhecido como liderança da facção criminosa comando vermelho, conforme relatos teria a função de gerente”. (ID 115468999) (g.n).

Guilherme Caxias Reis: “[...] QUE então estava aguardando a sua encomenda chegar [...] QUE abriu a referida caixa pela lateral e encontrou primeiramente um pó branco e posteriormente um tablete de cor escura; QUE de imediato ligou para seu primo Diego Henrique Caxias que é policial militar e lhe informou sobre a referida caixa; QUE Diego deslocou imediatamente até a padaria do seu genitor e recolheu a referida encomenda, informando ao depoente que o conteúdo da caixa era droga; QUE quando estava no quartel da polícia militar fazendo o boletim de ocorrência a funcionária da padaria Cristina ligou para o depoente e informou que um home de estatura mediana, de cor parda, vestindo uma camisa do time do Flamengo tinha ido atrás da encomenda; QUE nesse momento viaturas da polícia militar saiu em direção a padaria e minutos após chegou com a pessoa, cuja as características a funcionária Cristina tinha lhe passado”. (ID 115469000) (g.n)

Cristina Teodoro dos Reis: “[...] QUE recebeu a entrega normalmente e em seguida entregou para Guilherme; QUE posteriormente Guilherme abriu a caixa e viu que a referida encomenda não lhe pertencia e que o conteúdo da encomenda parecia ser drogas; [...] QUE Guilherme foi para o quartel da polícia militar confeccionar o boletim de ocorrência, que nesse lapso temporal enquanto Guilherme estava na polícia militar, um homem magro, moreno, vestindo a camiseta do time do Flamengo foi até a padaria perguntar da encomenda; QUE este homem chegou para a depoente e disse "a Viação Juína entregaram uma caixa aqui agora em nome de Guilherme Caxias", que a depoente respondeu que iria ver, pois, ás vezes entregam pelo portão dos fundos da padaria, que este homem indagou "moça acabaram de me avisar que entregaram aqui"; QUE então disse que iria ver, nesse momento ligou para o policial militar Diego Henrique, o qual, é primo de Guilherme e passou ás característica da pessoa que estava atrás da encomenda; QUE este homem enquanto a depoente fazia a ligação para o policial militar Diego Henrique saiu de dentro da padaria, entretanto, após uns 05 minutos avistou pelas câmeras de monitoramento que a polícia militar tinha prendido a referida pessoa na calçada do laboratório Laboclin que fica ao lado da padaria”. (ID 115469001) (g.n).

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, considerando o histórico do suspeito com o crime em comento. Restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal.

Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do(a) autuado(a), sendo que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, encontrará mais estímulos para continuar praticando novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado(a), já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor.

Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do(a) agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Neste sentido, são os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete[1]: “... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também em acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e da sua repercussão”

Por fim, importante ressaltar que ainda que ostentasse predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. (...)”

Após a defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, vez que foi indeferido pelo juízo de origem, no dia 03/08/2023, nos seguintes termos,
in verbis:

“[...] DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO

Para a
revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual
, forte no art. 316, do CPP, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, na gravidade concreta dos crimes.

O crime, em tese, cometido pelo acusado é grave, uma vez que atenta contra a ordem pública, a tranquilidade da população, devendo a prisão ser mantida por conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Atento aos autos, verifica-se da ficha de antecedentes (ID 115478237) a existência de outros apontamentos em desfavor do réu, inclusive por delitos de igual natureza, o que, conforme entendimento dos tribunais superiores, indica concreto risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

[...]

Desta forma, tenho que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, eis que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, conforme exaustivamente citado na decisão que decretou a prisão preventiva. Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes.

Assim, entendo que a necessidade da manutenção da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, considerando o histórico do suspeito com o crime em comento.

Em suma, a necessidade decorre, nessa hipótese, para garantia a ordem pública, na medida em que sua liberdade poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, vez que tal crime é de alta nocividade social e em liberdade, poderá encontrar estímulos para praticar novos delitos.

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Assim, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Por fim, importante ressaltar que ainda que ostente predicados pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação, inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT.

Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas na decisão que decretou a prisão (ID 115609361), a qual faço referência “per relationem”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão de MARCOS EDUARDO SANTOS LUCIANO.
[...]” (Id. 178547665)

Primeiramente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Pois bem.

No caso em tela, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ,
uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de manter a custódia cautelar do paciente, visando
resguardar a garantia da ordem pública, evidenciando o
periculum libertatis
, diante d
a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do Paciente.

A gravidade da conduta pode ser extraída através da quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo:
10 (dez) tabletes de maconha e 01 (uma) porção grande de cocaína
- substância com elevado poder nocivo à saúde humana. (Id. 115469007)

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT, traz:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Inclusive, há fortes indícios do possível envolvimento do paciente com a Organização Criminosa “Comando Vermelho”.

Assim, ao se tratar da Facção “Comando Vermelho”, sendo notoriamente e publicamente conhecida pela “produção industrial de crimes”, retirando toda paz social diante da sua alta periculosidade, evidenciando, portanto, que a prisão cautelar se apresenta legítima por revestir de incontrastável para garantir a ordem pública,
primus ictus oculi
.

Nesse sentido:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Ademais, verifica-se que o paciente possui outros registros criminais, inclusive, com condenação transitada em Julgado por crime de tráfico de drogas (APOrd 1000004-81.2021.8.11.0105 – trânsito em julgado em 04/05/2023), indicando que além de demonstrada a sua periculosidade social, como na persistência no cometimento de delitos, justificando mais uma vez a manutenção da prisão como forma de resguarda a ordem pública, como forma de se evitar a reiteração delitiva.

À propósito, o Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT, traz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43). O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública. (N.U 1005789-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. [...](N.U 1005942-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)”

Ainda vale frisar que, a pena em abstrato do crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, no qual preenche o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP.

Portanto, entendo legítima a prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal,
porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto.

No que tange a possível
aplicabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão
(art. 319 do CPP), verifico não demonstram suficientes ao presente caso, pois, a segregação cautelar tem objetivo de interromper as das atividades da organização/associação criminosa, evitar que o paciente no percurso da investigação possa causar embaraços, visando também no impedimento na interação entre os outros supostos membros, bem como, frear a continuidade no comércio de entorpecentes e entre outros delitos.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Nesse sentido
:

“[...]3. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado por ele (homicídio em concurso de pessoas praticado em razão de conflito entre facções criminosas rivais) e do risco de reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública. [...](N.U 1017531-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 26/08/2023)”

“[...] A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para assegurar a ordem pública e a instrução criminal. Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizem a restituição de seu status libertatis, quando subsistem nos autos os requisitos da medida excepcional. (N.U 1016391-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”

Não obstante, cumpre expor que alegação de que o
paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...] (AgRg no RHC n. 170.742/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”

“[...] A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...] (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)”

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de Marcos Eduardo Santos Luciano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023